Tribunal: TJDFT
Processo: 0717602-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. Não merece guarida impugnação genérica a laudo pericial devidamente fundamentado, com metodologia de trabalho explicitada que alicerçam o parecer técnico.

2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.